Tribunal: STF
Processo: ARE 1588934
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Previdenciário. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Aposentadoria de professora. Cumulação de cargos e de aposentadorias. Averbação de tempo de contribuição. Alegação de tempo fictício. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Recurso desprovido.

    I. CASO EM EXAME

    1.Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 13, V, c, do RISTF, em que se alega violação ao art. 40, § 10, da Constituição Federal, sob o argumento de indevida consideração de tempo de serviço fictício para fins de aposentadoria de professora, requerendo-se o provimento do recurso.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2.A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido, ao reconhecer o direito à aposentadoria com fundamento no cômputo do tempo de contribuição em dois cargos de professora, teria violado o art. 40, § 10, da Constituição Federal, ou se a controvérsia demanda o reexame do conjunto fático-probatório, inviável na via extraordinária.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3.A Corte de origem reconhece que a Constituição Federal, em seu art. 37, XVI, a, autoriza a cumulação de dois cargos de professor, desde que haja compatibilidade de horários, o que permite a cumulação de duas aposentadorias quando há contribuições distintas.

    4.O acórdão recorrido afirma que a autora contribuiu separadamente nos dois vínculos (municipal e estadual), tanto sob o regime celetista quanto estatutário, consolidando o direito ao cômputo do tempo de contribuição em cada cargo.

    5.O tribunal de origem constata, com base nos documentos dos autos, que a autora preenchia os requisitos etários e de tempo de contribuição para aposentadoria, inclusive superando o tempo mínimo exigido, afastando a alegação de utilização de tempo fictício.

    6.A modificação das conclusões adotadas pelo acórdão recorrido quanto ao tempo efetivamente contribuído e à inexistência de tempo fictício exige o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF.

    7.A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reafirma que controvérsias que demandam análise de legislação infraconstitucional e reavaliação de fatos e provas não viabilizam o processamento do recurso extraordinário.

    IV. DISPOSITIVO 

    8.Agravo regimental não provido.